Tribunal: STF
Processo: HC 240133
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ariosvaldo Pereira dos Santos Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC /MG.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Assevera que a quantidade de drogas por si só não excluir o redutor da pena. Ressalta a inexistência de elementos de prova que demonstrem a dedicação do paciente à atividade criminosa. Destaca a presença de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e não integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 2. Este Superior Tribunal já decidiu que o afastamento do tráfico privilegiado, não somente pela quantidade e pela natureza da droga, mas também consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, são fundamentos idôneos para a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC n. 473.668/SP, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 3/12/2018). 3. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o magistrado sentenciante afastou a causa de diminuição da pena dada a existência de “provas de que se dedica às atividades criminosas”. Para tanto, destacou que “o contexto em que a droga foi apreendida - 10.221,40g de crack e 14.334 g de cocaína -, bem como a maneira que estava armazenada e alocada no painel do veículo demonstram que o acusado integra organização criminosa. Isso porque para que o entorpecente fosse armazenado com tamanha habilidade, é necessária uma organização que envolve, além de outras pessoas, dinheiro. Veja que o veículo foi cuidadosamente preparado para o transporte de drogas de maneira que a substância ilícita armazenada no painel não pudesse ser percebida por olhos leigos. O trabalho de preparo do automóvel foi feito por pessoa profissional no sentido de conhecer as técnicas necessárias para que a alteração ficasse praticamente imperceptível. É inquestionável que tamanho gasto, seja no preparo do transporte, seja na quantidade de droga transportada, não seria relegada nas mãos de uma pessoa qualquer, mas sim de alguém que inspirasse confiança proporcional ao valor do "investimento". Nesse contexto, verifico que no presente caso deve ser afastado o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que há elementos suficientes que demonstram que o denunciado se dedica à atividade criminosa, bem como que integra organização criminosa, sendo a sua função realizar o transporte do entorpecente”.



    O Tribunal de Justiça registrou que “No caso dos autos, inúmeros são os indicativos de que o recorrente se dedicava à criminalidade e, principalmente, ao comércio espúrio. Isso porque, as circunstâncias ambientes que envolveram o flagrante, somadas à apreensão de vultosa quantidade de drogas, denota maior grau de habilidade e destreza por parte do agente, quiçá sugerindo a prática de delito mais grave e o seu possível envolvimento com o crime organizado”.



    A Corte Superior ratificou as instâncias anteriores quanto ao afastamento do redutor de pena “não somente pela quantidade e pela natureza da droga, mas também consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, são fundamentos idôneos para a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC n. 473.668/SP, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 3/12/2018 - grifo nosso).”



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas. Nesse sentido, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014).



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do RHC 217.974-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022, em hipótese semelhante a dos autos, assinalou que “As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. No caso dos autos, a causa de diminuição foi afastada, para além da elevada quantidade de drogas apreendida, com base na conclusão de que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas, notadamente ao se considerar “as circunstâncias do crime, que foi praticado por meio de transporte de elevada quantidade de droga, mediante o deslocamento por expressiva distância, com a droga acondicionada de forma característica e com a utilização de substância para ocultar o odor dos entorpecentes”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes”.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente